Tribunal: TJES
Processo: 0008183-69.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008183-69.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO
APELADO: RENATO FERNANDES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008183-69.2016.8.08.0011

APELANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

APELADO: RENATO FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

em face da r. sentença de fls. 75 que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
RENATO FERNANDES
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III e §1º, do CPC.

Sustenta o recorrente, em razões de fls. 88/94, que a intimação feita aos seus patronos não continha qualquer determinação, limitando-se a reproduzir a certidão exarada pelo Oficial de Justiça, motivo pelo qual deve ser considerada inválida. Defende que não ocorreu sua efetiva intimação pessoal, na medida em que o AR foi devolvido por “endereço insuficiente”, mas o endereço indicado na inicial corresponde ao de sua residência, sendo nele que recebe todas as suas correspondências. Também pondera que deveria ter sido determinada sua intimação por Oficial de Justiça.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008183-69.2016.8.08.0011

APELANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

APELADO: RENATO FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

em face da r. sentença de fls. 75 que, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
RENATO FERNANDES
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono, na forma do art. 485, inciso III e §1º, do CPC.

Sustenta o recorrente, em razões de fls. 88/94, que a intimação feita aos seus patronos não continha qualquer determinação, limitando-se a reproduzir a certidão exarada pelo Oficial de Justiça, motivo pelo qual deve ser considerada inválida. Defende que não ocorreu sua efetiva intimação pessoal, na medida em que o AR foi devolvido por “endereço insuficiente”, mas o endereço indicado na inicial corresponde ao de sua residência, sendo nele que recebe todas as suas correspondências. Também pondera que deveria ter sido determinada sua intimação por Oficial de Justiça.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, diante da impossibilidade de citação do réu no endereço indicado (fl. 71-verso), os patronos do autor/apelante foram intimados acerca da certidão exarada pelo Oficial de Justiça (fl. 72), não havendo, de fato, qualquer comando judicial ou advertência sobre possível extinção do feito.

Ademais, embora expedida a carta para intimação pessoal do autor/apelante, indicando o mesmo endereço apontado na exordial, foi o Aviso de Recebimento devolvido sob o motivo “endereço insuficiente” (fls. 73/74). E, na sequência, sobreveio a sentença ora vergastada que, como dito, reconheceu o abandono e extinguiu a ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil.

Eis a disposição contida no referido dispositivo legal:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III –
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ora, para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável
a dupla intimação
, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC: “
a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio
”.

No caso dos autos, além do equívoco na intimação dos patronos constituídos pelo autor/apelante, na medida em que desprovida de qualquer comando judicial ou advertência sobre uma possível extinção prematura do feito, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante para que promovesse o prosseguimento do feito quando frustrada sua intimação por correio, donde se conclui pelo não atendimento de todas as diligências necessárias para a concretização do abandono.

Merece menção, inclusive, que o autor/apelante comprovou documentalmente o recebimento de diversas correspondências neste mesmo endereço, demonstrando possível equívoco dos próprios Correios quando do cumprimento da diligência.

Não é outro o posicionar deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA ACOLHIDA. RECURSO TEMPESTIVO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOA. AUSÊNCIA DE RETORNO DO AR. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS NÃO APRECIADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Quanto a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, A jurisprudência proveniente do egrégio STJ orienta no sentido de que, [ ...]Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). 4. Na hipótese, o apelante não foi intimado pessoalmente e sequer houve tentativa de intimação no endereço fornecido, já que o AR retornou como endereço insuficiente. Assim, deveria o magistrado ter procedido sua intimação por oficial de justiça ou por edital, sem a qual a extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, traduz error in procedendo, implicando em nulidade da sentença. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021140017670, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NEGLIGÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU ART. 485, §6º DO CPC - SÚMULA 240 DO STJ. 1. O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, caso fique paralisado por mais de um ano por negligência das partes (CPC, art. 485,II) ou se o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, por mais de 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III). 2. Comprovado que o apelante não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, tendo em vista que a correspondência enviada não foi entregue no endereço indicado, não está configurado o abandono da causa. 3. Nas hipóteses em que frustrada a tentativa de intimação através dos correios, deve o juiz determinar a intimação da parte por oficial de justiça ou, ainda, por edital, como prevê o art. 275, caput e §2º do CPC. 4. A caracterização do abandono da causa pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia da parte após sua efetiva intimação pessoal. Precedente do STJ. 5. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu quando este integrar a relação processual, nos termos do art. 485, §6º do CPC e da súmula nº 240 do STJ. 6. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030140096956, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/11/2020)

Sendo assim, considerando que as formalidades previstas no Código de Processo Civil não foram observadas pelo culto colega Julgador, deve ser anulado o provimento jurisdicional ora recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a sentença vergastada
, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008183-69.2016.8.08.0011

APELANTE: ARMISTRONG TRAVAGLIA AMBROSIO

APELADO: RENATO FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – NECESSÁRIA DUPLA INTIMAÇÃO – AR DEVOLVIDO POR ENDEREÇO INSUFICIENTE – NECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL POR OFICIAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual.

2.
Além disso, em se tratando de hipótese de intimação pessoal, far-se-ia necessária a renovação do ato, desta feita por Oficial de Justiça, em atenção ao contido no art. 275 do CPC: “a intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico ou pelo correio”.

3.
No caso dos autos, além do equívoco na intimação dos patronos constituídos pelo autor/apelante, na medida em que desprovida de qualquer comando judicial ou advertência sobre uma possível extinção prematura do feito, não foi expedido o mandado de intimação pessoal do autor/apelante para que promovesse o prosseguimento do feito quando frustrada sua intimação por correio, donde se conclui pelo não atendimento de todas as diligências necessárias para a concretização do abandono. Merece menção, inclusive, que o autor/apelante comprovou documentalmente o recebimento de diversas correspondências neste mesmo endereço, demonstrando possível equívoco dos próprios Correios quando do cumprimento da diligência.

4. Recurso provido.
Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.